Tribunal: TJSP
Processo: 0003790-27.2014.8.26.0252
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 180, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS - DECURSO DE MAIS DE 02 ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PREJUDICANDO O EXAME DO MÉRITO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003790-27.2014.8.26.0252, da Comarca de Ipauçu, em que é apelante MURILO DE
SOUZA MEDEIROS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: De ofício,
julgaram extinta a punibilidade de Murilo de Souza Medeiros, em relação ao
delito do artigo 180, “caput”, do Código Penal, com fundamento no art. 107,
inciso IV, c.c. os artigos 109, inciso V, 110, § 1o, 114, inciso II, 115, primeira
parte, todos do Código Penal, ficando prejudicado o mérito do recurso. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003790-27.2014.8.26.0252 -Voto no 14598
2
Apelação Criminal no 0003790-27.2014.8.26.0252
Comarca de Ipauçu Vara Única
Apelante: Murilo de Souza Medeiros
Apelado: Ministério Público
Voto no 14598
APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGO 180, “CAPUT”, DO
CÓDIGO PENAL TRÂNSITO EM JULGADO PARA A
ACUSAÇÃO RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA
DOS FATOS - DECURSO DE MAIS DE 02 ANOS
ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E
A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA

PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA

OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE,
PREJUDICANDO O EXAME DO MÉRITO.
Vistos.
Murilo de Souza Medeiros interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 04.01.2020, proferida pela MMa Juíza
de Direito da Vara Única da Comarca de Ipauçu, que o condenou à pena
de 01 ano, 05 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
12 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incurso no artigo 180,
“caput”, do Código Penal (fls. 193/198).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003790-27.2014.8.26.0252 -Voto no 14598
3
absolvição, alegando, em síntese, insuficiência probatória ou atipicidade
da conduta. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para a
modalidade culposa (fls. 208/210).
O Ministério Público, em contrarrazões,
reiterou as alegações finais e pugnou pelo não provimento do recurso
(fls. 220/221).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou,
também, pelo não provimento do recurso (fls. 232/238).
É o relatório.
In casu, imperioso o reconhecimento da
prescrição, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, que deve
ser decretada de ofício, em qualquer fase do processo (STJ, REsp 60.870-
SP, 6a T. rel. Vicente Leal, 19.10.1999, v.u., DJ 29.11.1999, p.209),
prejudicando o exame do mérito do recurso.
Com efeito, tendo o réu sido condenado à pena
de 01 ano, 05 meses e 15 dias de reclusão e 12 dias-multa, no valor
unitário mínimo, e tendo a sentença transitado em julgado para a
acusação, já que não foi interposto recurso, o prazo prescricional é de 04
anos, consoante o artigo 109, inciso V, examinado à luz do artigo 110, §
1o, do Código Penal.
Contudo, por ser o apelante menor de 21 anos na
data dos fatos (no mês de fevereiro de 2014), uma vez que nascido em
01.06.1994 (fls. 15), reduz-se de metade o prazo prescricional, passando, então,
para 02 anos, nos termos do artigo 115, primeira parte, do Código Penal.
Assim, considerando que entre a data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003790-27.2014.8.26.0252 -Voto no 14598
4
recebimento da denúncia, em 08.05.2017 (fls. 49), e a data da sentença
condenatória, em 04.01.2020 (fls. 198), decorreu o lapso temporal
superior a 02 anos, impõe-se o reconhecimento da extinção da
punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição, na modalidade
retroativa, prejudicando o exame do mérito do recurso.
Prescrita, igualmente, a pena de multa, nos
termos do artigo 114, inciso II, do Código Penal.
Ante o exposto, de ofício, julgo extinta a
punibilidade de Murilo de Souza Medeiros, em relação ao delito do
artigo 180, “caput”, do Código Penal, com fundamento no art. 107,
inciso IV, c.c. os artigos 109, inciso V, 110, § 1o, 114, inciso II, 115,
primeira parte, todos do Código Penal, ficando prejudicado o mérito do
recurso.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator